Tribunal: TJSP
Processo: 1021512-42.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – contratos de empréstimo pessoal – ação visando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, devolução em dobro de valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais – ação procedente em parte com apelo da requerida – inconformismo injustificado no tocante aos juros eis que realmente se mostraram

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – contratos de empréstimo pessoal – ação visando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, devolução em dobro de valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais – ação procedente em parte com apelo da requerida – inconformismo injustificado no tocante aos juros eis que realmente se mostraram exorbitantes (22% a.m. e 987,22% a.a.) – substituição pela taxa média do mercado consoante o REsp. 1.061.530/RS – devolução dos valores cobrados a maior que, todavia, deve ocorrer de forma simples eis que não se vislumbra má-fé na cobrança – dano moral não caracterizado tendo em vista que os descontos estavam embasados em cláusulas até então vigentes, de modo que não se verifica constrangimento passível de indenização - demanda procedente em parte - recurso parcialmente provido.*